Tribunal: TCU
Processo: 028.666/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da associação privada Educação em Foco (atual Rede Urbana de Ações Socioculturais) e de Roberto Rodrigues Neiva, seu então presidente, em razão da impugnação de despesas do Convênio 297/2009 (Siafi/Siconv 703494), que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado Festival de Inverno de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da associação privada Educação em Foco (atual Rede Urbana de Ações Socioculturais) e de Roberto Rodrigues Neiva, seu então presidente em razão da impugnação de despesas do Convênio 297/2009 (Siafi/Siconv 703494), que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado "Festival de Inverno de Brasília"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da associação privada Rede Urbana de Ações Socioculturais (antiga Educação em Foco) e de Roberto Rodrigues Neiva, seu então presidente, e condená-los solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 300.000,00 23/6/2009 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, aos responsáveis multa nos valores a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Rede Urbana de Ações Socioculturais: R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais); 9.2.2. Roberto Rodrigues Neiva: R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais); 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.